Tribunal: TJES
Processo: 5005176-70.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Trancamento
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005176-70.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARLLON ALEXANDER GAUDIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADAS SUSPEITAS. ENTRADA EM DOMICÍLIO AUTORIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Registr
e
-se que, consoante entendimento já sedimentado pelos Tribunais Superiores, a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões e devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (Precedente: AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022).

2.

Ressaltado
ainda entendimento do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, no sentido de que:
“se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública”.
(RHC 229514/PE)

3.

Diante da presença de autorização para a entrada na residência, não se pode falar em violação de domicílio ou em conduta que resultou na obtenção de prova por meio ilícito, uma vez que trata-se de crime de natureza permanente.

4.

O trancamento da ação penal só ocorrerá no caso evidente e nítida falta de justa causa, que, para que seja acolhida, deve ser demonstrada de plano – o que, conforme suficientemente demonstrado acima, não ocorreu no caso em exame.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5005176-70.2023.8.08.0000

PACIENTE: MARLLON ALEXANDER GAUDIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
MARLLON ALEXANDER GUADIO
, manifestando irresignação quanto aos termos da decisão unipessoal que proferi em data pretérita, cujo conteúdo teve o condão de não conhecer o Habeas Corpus, para fins de trancamento da ação penal.

Aduz o agravante, em síntese,
(i)
que há no presente caso, flagrante ilegalidade uma vez que a ação policial de busca pessoal se motivou em denúncia anônima;
(ii)
que a natureza permanente do crime não dispensa a necessidade de expedição de mandado de prisão;
(iii)
que o nervosismo, o fato de ser conhecido como traficante, estar em local de tráfico e denúncia anônima não são motivação idônea para busca pessoal;
(iv)
que a entrada na residência não foi precedida de qualquer razão concreta de que no local havia atividade de traficância;
(v)
que em que pese a autorização da avó do agravante, esta comprovação não foi comprovada por meio de áudio, vídeo ou declaração expressamente assinada.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 6097791 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

No caso dos autos, a busca pessoal restou plenamente justificada e ocorreu em obediência às normas legais, inexistindo abuso de autoridade ou qualquer outra ilegalidade que poderia configurar a nulidade do ato, pois os agentes públicos agiram em razão de fundada suspeita de que o Agravante estivesse na posse de objeto ilícito, tanto é que foi flagrado levando em uma sacola: 29 (vinte e nove) buchas de maconha, 27 (vinte e sete) bolas de haxixe, 19 (dezenove) pedras de crack e 50 (cinquenta pinos de cocaína).

No que tange à busca pessoal, o art. 244 do Código de Processo Penal prevê que a diligência independe de mandado, quando houver fundada suspeita de que a pessoa a ser abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Na residência ainda foram localizados 145 (cento e quarenta e cinco) buchas de maconha, 13 (treze) bolas de haxixe, 223 (duzentos e vinte e três) pinos de cocaína, além de 01 (uma) submetralhadora ACP, semi-industrial, número de série ilegível, calibre .380, 34 (trinta e quatro) munições CBC intactas de mesmo calibre, 01 (uma) munição CBC de calibre .32 auto, 05 (cinco) munições CBC de calibre .32, sendo 02 (duas) intactas e 02 (três) picotadas e a quantia de R$ 204,00 (duzentos e quatro reais).

Levando-se tal contexto, existindo fundadas razões para a diligência policial, não vislumbro patente ilegalidade no ingresso no domicílio do paciente. Saliento, neste ponto, que, ao contrário do que sustentou a Defesa, não foi apenas uma denúncia anônima que motivou a entrada dos policiais na residência, mas a apreensão de droga localizada com o mesmo, bem como a atitude de Marllon, que ao ver a guarnição policial empreendeu fuga e dispensou uma sacola plástica de cor escura na parte de trás de uma trailer.

Registra-se, ainda, que, consoante entendimento já sedimentado pelos Tribunais Superiores, a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões e devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (Precedente: AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022).

Cito ainda entendimento do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, no sentido de que:
“se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública”.
(RHC 229514/PE)

Os Policiais se dirigiam até a casa do ora Agravante, onde tiveram a entrada franqueada por Maria Zilda Alves Gaudio (avó), e a mesma levou a equipe até o quarto de Marllon.

Ressalto que a suscitada gravação em vídeo e autorização por escrito para que os policiais adentrem na residência de alguém sem mandado dizem respeito ao contexto de ausência de flagrância e justa causa. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1.620 ML DE LANÇA-PERFUME, 1.107,5 GDE THC, 51,6 GDE THC, 759,4 GDE COCAÍNA, 93,9 GDE COCAÍNA, 24,3 G DE COCAÍNA, 77,2 G DE THC E, 7,3 G DE MDM84RN-PINACA. VIOLAÇÃO DO ART 157 DO CPP TESE DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM FLA GRANTE ILÍCITO - DENÚNCIAANÔNIMA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ENTRADA FRANQUEADA PELO A GENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. (..) 3. A Sexta Turma deste Tribunal Superior no julgamento do HC n. 598.0511SP assentou que o ingresso regular em domicílio alheio é possível apenas quando o contexto [ático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata -, definindo condições e procedimentos para ingresso domiciliar sem autorização judicial, a saber: [..] 3. O consentimento do mnorador para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. [..] 4. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo. [..] (HC n. 598.0511SP Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 151312021). (..) (AgRg no REsp n. 2.027. 118/SF relator Ministro Sebastião Reis Júniom; Sexta Turma, julgado em 151512023, DJe de 181512023.)

In casu
, a entrada dos policiais foi permitida por expressa previsão constitucional:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.

No entanto, diante da presença de autorização para a entrada na residência, não se pode falar em violação de domicílio ou em conduta que resultou na obtenção de prova por meio ilícito, uma vez que trata-se de crime de natureza permanente.

Nesse sentido, cito entendimento do Supremo Tribunal Federal:

(...) Schneider Seilonski, em favor de Juliano Almir Jaques, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC126.709/SC. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. A defesa impetrou habeas corpus no TJSC postulando, em suma, o trancamento do processo penal, haja vista a ausência de provas idôneas aptas a lastrearem a ação penal. A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 1. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO POR MORADOR. 2. justa causa. tráfico de drogas. apreensão de drogas na residência do agente.
1. Mesmo sem mandado de busca e apreensão, é legítimo o ingresso dos agentes públicos na residência onde é implementado o tráfico de drogas (e, consequentemente, é lícita a prova obtida com essa incursão), se a entrada no imóvel é autorizada por um morador . 2. Não é absolutamente infundada, a ponto de justificar o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, a acusação da prática do delito de tráfico.
HC 187543 Relator (a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 24/06/2020 Publicação: 26/06/2020.

Neste mesmo sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça STJ é sedimentada no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" ou "ter em depósito" é do tipo permanente, cuja consumação protrai-se no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, desde que haja fundada razão da existência do crime. (...) (STJ - AgRg no RHC 130.515/GO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

(...) O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. (STJ - AgRg no HC 626.266/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

Trata-se, pois, da hipótese de flagrante prevista no art. 302, I, do CPP, inexistindo qualquer vício de forma ou qualquer irregularidade a ser sanada.

Assim, numa análise perfunctória dos fatos, não vislumbro a ilicitude do flagrante apontada pelo Agravante.

Posto isso, não há que se falar em trancamento da ação penal, tendo em vista que este só ocorre no caso de evidente falta de justa causa (seja por atipicidade, seja ausência de indícios de autoria e prova da materialidade), que deve ser demonstrada de plano, pois a via estreita do
writ
, de cognição e instrução sumárias, não comporta o exame aprofundado de provas.

Nesse sentido, trago à baila seguinte julgado do STJ:

(...) O trancamento de ação por falta de justa causa, na via estreita do writ, somente é viável desde que se comprove, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, hipóteses não ocorrentes na espécie. (STJ, 5.ª Turma, HC 27969/MG, Rel. Min. Felix Fischer, v.u., j. 24.06.2003; DOU de 25.08.2003, p. 346.)

Assim, o trancamento da ação penal só ocorrerá no caso evidente e nítida falta de justa causa, que, para que seja acolhida, deve ser demonstrada de plano – o que, conforme suficientemente demonstrado acima, não ocorreu no caso em exame.

À luz de tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________